Tribunal: TJES
Processo: 5003243-79.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-79.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: 2 J COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. DEMORA EXCESSIVA PARA ATIVAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação obrigacional c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que solicitou ligação nova junto à concessionária requerida no início de 2022. No entanto, para proceder com a ligação era necessário aprovação junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). Narra que a resposta do ofício foi recebida pela requerida em 27/05/2022, mas a ligação não foi feita.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
“condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pela parte Autora, na quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que não houve falha na prestação de serviço, dado que a pretensão da parte autora depende de aprovação prévia pelo DNIT, considerando que não faz parte da malha rodoviária estadual.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Restou comprovado nos autos que o autor requereu a extensão da rede em 17 de fevereiro de 2022, sendo que a resposta do DNIT foi enviada para a requerida em 27/05/2022 (fato não impugnado especificamente). Todavia, somente em 02/01/2023, após o deferimento de liminar nos autos, que a requerida comprovou a ligação de eletricidade no imóvel da requerente. Assim, incontroverso o dano extrapatrimonial, posto que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$7.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)